Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700195-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SUELLEN PEREIRA COSMO PACIENTE: RAPHAEL MARTINS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Suellen Pereira Cosmo, OAB/DF 56.878, em favor de RAPHAEL MARTINS ALVES, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, em decorrência da coação ilegal que teria consistido na decretação da prisão preventiva do paciente. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01 de janeiro de 2021, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 306, §1o, II, Lei 9503/97 (tentativa de homicídio e embriaguez ao volante). Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, já que é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e tem ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Salienta que o paciente não se enquadra nas situações que a lei prevê para a decretação e manutenção de sua prisão em caráter preventivo, tendo a r. decisão fundamentado a segregação unicamente na “descrição das circunstâncias do acidente”, sem qualquer outro elemento de prova. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 306, §1o, II, Lei 9503/97 (tentativa de homicídio e embriaguez ao volante), teve, em 02/01/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz da audiência de custódia, nos seguintes termos: “(....) os termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, conquanto o delito em tese imputado ao autuado comine abstratamente pena privativa de liberdade máxima menor ou igual a 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), verifica-se que o ato foi cometido com emprego de violência e grave ameaça contra a vítima. Apesar do autuado ser primário, a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. (...) 3. As circunstâncias de o paciente ser primário, com bons antecedentes e ter residência fixa, por si só não autoriza a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrario sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos (Acórdão n.1014576, 20170020114149HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 125/150)”. De se destacar a natureza do crime em questão, doloso contra a vida, e as circunstâncias do caso concreto a evidenciar o risco à ordem pública. Sem motivação devidamente esclarecida, os relatos apontam o atropelamento consciente da vítima, o estado de alteração do ora autuado, perseguição à vítima após o atropelamento em possível tentativa de consumação do delito, o relato apresentado pela testemunha de que a pessoa de GUSTAVO teria se dirigido ao atuado perguntando pela “máquina”, em possível alusão a arma de fogo. Tais elementos evidenciam de forma concreta a periculosidade do réu, a necessidade de se resguardar a vítima e o meio social, estando a ordem pública em risco. Medidas cautelares outras não se mostram suficientes a acautelar a ordem pública, podendo o autuado solto voltar a delinqüir e consumar eventual crime doloso contra a vida. Diante do exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de RAPHAEL MARTINS ALVES, filho de ADILSON FRANCISCO ALVES e de TANILDE MARTINS ALVES, nascido aos 28/11/1993 com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação”. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, uma vez que os elementos dos autos apontam que, no dia 1o de janeiro de 2021, por volta das 09h30min, em frente a uma distribuidora de bebidas situada na QR 212, Conj. 01, lote 01, em Samambaia/DF, o paciente, agindo com intenção de matar, atropelou a vítima Rhuan da Silva Coelho. Constato que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, motivo pelo qual resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito periculum libertatis, verifica-se que a decisão impugnada motivou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva por verificar o requisito da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do fato. Todavia, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, levando-se em consideração que a prisão cautelar é medida excepcional, devendo-se priorizar, sempre que possível e adequado, a aplicação das medidas cautelares menos gravosas. De fato, a prisão preventiva não se impõe de modo automático nos crimes dolosos contra a vida, devendo-se averiguar a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, observa-se que, embora presente o fumus comissi delicti, em relação ao periculum libertatis, a decisão objurgada encontra-se fundamentada na gravidade abstrata do crime, sendo certo que essa motivação, por si só, não autoriza a manutenção da constrição cautelar, porquanto a excepcionalidade da medida constritiva exige fundamentação na gravidade concreta. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que considerações acerca da gravidade em abstrato do delito não bastam para autorizar a manutenção da custódia cautelar, consoante se observa do seguinte julgado: “RECURSO EM HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO TENTADO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 3. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva da recorrente, apenas apontou genericamente a presença dos vetores contidos na lei de regência e a gravidade abstrata do delito, sem indicar motivação suficiente para justificar a necessidade de colocá-la cautelarmente privada de sua liberdade. 4. Recurso não conhecido. Ordem concedida, ex officio, para assegurar à recorrente o direito de responder à ação penal em liberdade, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar se efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. Estendidos os efeitos deste acórdão ao corréu.” (RHC 69.063/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016) (grifo nosso) Nesse contexto já decidiu esta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Não obstante a gravidade em abstrato do crime cometido, não há qualquer prova que leve à ilação de ser o paciente pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o desfecho de seu processo para a garantia da ordem pública. Pelo contrário, trata-se de paciente primário, de bons antecedentes, com emprego lícito e residência fixa, razão pela qual entendo cabível o relaxamento da prisão decretada em seu desfavor, mediante o cumprimento das condições previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal. 2. Ordem concedida.” (Acórdão n.1013015, 20170020107775HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 129/144) (grifo nosso) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. CONTEXTO FÁTICO CONTURBADO. AGRESSÕES MÚTUAS. INVESTIGAÇÕES NÃO CONCLUIDAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A manifestação sobre a gravidade abstrata acerca da presença dos requisitos legais, por si só, não dá ensejo ao decreto da preventiva, pois indispensável que o Juiz aponte em que consiste o perigo que o autor traz para a sociedade se permanecer em liberdade. 2. A ausência na decisão de conversão de quaisquer referências aos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, justificadores da medida cautelar, impõe a concessão da liberdade provisória. 3. Ordem concedida.” (Acórdão n.995298, 20170020013083HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 567/573) (grifo nosso) No caso, a gravidade fática não ultrapassa à inerente ao fato típico e tampouco é suficiente, por si só, para justificar a manutenção da excepcional constrição cautelar do paciente. Ademais, conquanto não seja razão suficiente para ensejar por si só a soltura do paciente, acrescenta em seu favor o fato de que, aos 27 (vinte e sete) anos de idade, é primário, com bons antecedentes e sem nenhuma passagem pela Vara da Infância e da Juventude, exerce ocupação lícita e possui residência fixa, o que, em tese, evidencia que em liberdade não irá reiterar na seara delitiva, além de que o crime não ultrapassou os limites do tipo penal, indicando, portanto, o paciente não oferece riscos à ordem pública e o fato em apreço foi isolado em sua vida, fazendo jus ao direito de responder ao processo em liberdade. Assim, ausente elemento concreto a demonstrar que o paciente deva ter sua liberdade cerceada até o desfecho de seu processo e considerando suas condições pessoais favoráveis, a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste. Deve, dessa forma, ser concedido ao paciente o direito de se defender dos fatos em liberdade, mediante a aplicação das medidas cautelares de comparecimento aos atos processuais, de não mudar de endereço sem comunicar o juízo, de não se aproximar do ofendido. Faculta-se ao Juízo de origem a aplicação de outras medidas que julgar convenientes a qualquer momento. Faculta-se ao Magistrado, igualmente, a revisão das medidas cautelares ora fixadas em caso de alteração dos fatos e/ou após a oitiva dos envolvidos. Nada obsta, ademais, que, sobrevindo fatos novos, o douto Juízo a quo decrete sua prisão preventiva, caso entenda cabível e necessária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente RAPHAEL MARTINS ALVES, colocando-o em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos processuais e mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de mudar do endereço sem autorização do Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia; b) proibição de contato, por qualquer meio, com a vítima; c) proibição de se ausentar da região do DF e entorno, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem comunicação ao Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia; e d) não frequentar lugares em que costumeiramente se ingira ou comercialize bebidas alcoólicas; sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário. Expeça-se o alvará de soltura para que o réu seja posto em liberdade, caso não se encontre preso por outro motivo. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de janeiro de 2021 13:55:37. ROBSON BARBOSA Desembargador